Tribunal: TJDFT
Processo: 0713518-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mantida mesmo após a exclusão da qualificadora do motivo torpe. A defesa alegou excesso de prazo, desproporcionalidade da custódia em face da pena provável, ausência de risco à ordem pública, além de condições pessoais favoráveis, pleiteando a substituição por medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva configura constrangimento ilegal ante a alegada desproporcionalidade, excesso de prazo e condições pessoais do paciente; (ii) estabelecer se existem medidas cautelares diversas da prisão que possam substituir a segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313 do CPP, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantir a ordem pública.
4. A decisão questionada está suficientemente fundamentada na existência do crime, nos indícios de autoria e na periculosidade do agente, sendo legítima a segregação cautelar para acautelar o meio social.
5. A exclusão da qualificadora do motivo torpe não descaracteriza a gravidade do fato nem elimina os fundamentos que justificaram a prisão preventiva.
6. O tempo de prisão cautelar não evidencia excesso de prazo injustificado, tendo os atos processuais ocorrido de modo regular e dentro dos parâmetros da razoabilidade.
7. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a prisão preventiva, sobretudo em se tratando de réu multirreincidente.
8. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, dada a necessidade de acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A exclusão de qualificadora não implica, por si só, desproporcionalidade na manutenção da prisão preventiva.
2. A prisão cautelar é legítima quando há indícios de autoria, prova da materialidade e risco à ordem pública, ainda que existam condições pessoais favoráveis.
3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares exige demonstração concreta de sua suficiência, o que não se verifica diante da gravidade do crime e da reincidência do agente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI e LXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 319.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC 0745433-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 14.11.2024; TJDFT, HC 0754612-69.2023.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 08.02.2024; TJDFT, HC 0700361-67.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 14.12.2023.